Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-79.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000988-79.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO RISO MARTINS PESSOA - CPF: 377.673.562-72 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRIDO), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 313.907.058-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA- PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – SÚMULA 385 – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– DANO MORAL MANTIDO NO PATAMAR FIXADO PELO MAGISTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Na situação, foi juntado pela parte recorrida na contestação extrato do SERASA no qual fica comprovada a existência de restrições anteriores à discutida nos autos, portanto, seria aplicável a situação, a Súmula 385 do STJ.

Em obediência ao princípio da
reformatio in pejus
deve ser mantida a sentença que condenou a empresa Reclamada em indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

R E L A T Ó R I O

PEDRO RISO MARTINS PESSOA recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da total procedência da pretensão inicial, com a consequente majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, os Recorridos rechaçam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, chega-se à conclusão que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, ao compulsar os autos, verifico que o Recorrente tem outras restrições em seu nome nos órgãos de inadimplência, conforme se nota do extrato do SERASA e SPC juntados nos Ids.

178085962, 178085961 e 178085955, incluídas em data anterior ao débito discutido nos autos.

De forma que, ao caso seria aplicável o teor da Súmula n. 385:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”

Porém tal fato passou desapercebido pelo magistrado singular que condenou a Recorrida em indenizar a Recorrente em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, ante o fato de que somente a parte Reclamante recorreu e diante da proibição do
reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023